Tribunal: TJBA
Processo: 8013421-95.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013421-95.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA e outros Advogado(s): JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIAÚ RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO ESTRUTURADA. INDÍCIOS DE COMERCIALIZAÇÃO DIRETA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS DIGITAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PROFUNDA NA VIA DO HABEAS CORPUS. ACESSO AOS AUTOS. DEFICIÊNCIA NA HABILITAÇÃO DA DEFESA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. OPINATIVO MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado pelo advogado José Carlos Britto de Lacerda em favor de EMILY VITÓRIA SANTOS DIAS, presa preventivamente desde dezembro de 2025, nos autos do processo n.º 8001875-53.2025.8.05.0105, da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA. A paciente é investigada pela suposta participação em organização criminosa estruturada denominada "Tudo 3", voltada ao tráfico de entorpecentes, envolvendo 17 investigados. Recolhida no Conjunto Penal de Jequié/BA, a Defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de: (i) excesso de prazo, ante o lapso entre o oferecimento da denúncia (21/01/2026) e a citação da paciente (10/02/2026); (ii) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (iii) invalidade das provas digitais por juntada seletiva de relatórios de extração de dados telefônicos, baixa qualidade gráfica das capturas de tela, quebra da cadeia de custódia e negativa de acesso à integralidade dos dados brutos; e (iv) viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Requereu liminar para expedição imediata de alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem. Pedido liminar indeferido. A autoridade coatora prestou informações esclarecendo a regularidade da custódia e rebatendo a alegação de cerceamento de Defesa. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na tramitação processual que configure constrangimento ilegal apto a ensejar a liberdade da paciente; (ii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente na garantia da ordem pública, diante dos indícios de pertencimento a organização criminosa estruturada; (iii) saber se as questões relativas à validade das provas digitais, à quebra da cadeia de custódia e ao alegado cerceamento de Defesa são passíveis de exame na via estreita do Habeas Corpus; e (iv) saber se cabem medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se configura excesso de prazo. A aferição da duração razoável da prisão preventiva não se realiza de forma matemática ou rígida, mas por um juízo de razoabilidade que considera as peculiaridades do caso concreto (art. 5.º, LXXVIII, da CF/1988). A investigação envolve 17 acusados, organização criminosa estruturada com múltiplos crimes e réus recolhidos em unidades distintas, fatores que justificam o ritmo de tramitação e afastam a alegação de desídia estatal. 4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. O decreto prisional individualizou a conduta da paciente, apontando, com base em relatórios de análise de dados telemáticos extraídos de aparelhos celulares do líder do grupo, sua atuação direta na comercialização de entorpecentes — com uso de aplicativos de mensagem, linguagem codificada, negociação de quantidades e valores, transferências por PIX e envio de fotos de drogas —, o que evidencia a gravidade concreta das condutas e o risco real de reiteração delitiva. A necessidade de desarticular organização criminosa hierarquizada constitui fundamento idôneo e concreto para a custódia cautelar, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ. 5. As alegações de nulidade das provas digitais — por juntada seletiva de relatórios, baixa qualidade das capturas de tela e quebra da cadeia de custódia — não comportam análise aprofundada na via do Habeas Corpus, procedimento de cognição sumária incompatível com dilação probatória. O debate sobre a validade dos meios de obtenção da prova deve ocorrer perante o juízo natural, no curso da instrução criminal. No que tange à alegada restrição de acesso aos autos, verificou-se que o causídico não juntou instrumento de procuração ao pedido de habilitação no processo de origem, sendo a dificuldade de acesso imputável à própria Defesa e sanável a qualquer tempo. 6. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são insuficientes e inadequadas no caso concreto. A complexidade da organização criminosa, a capilaridade da rede de distribuição de drogas, a coordenação remota das atividades ilícitas e o papel ativo da paciente na estrutura do grupo tornam ineficaz o monitoramento eletrônico ou o recolhimento domiciliar para neutralizar o risco de continuidade das atividades criminosas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese: "1. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva não se realiza de forma matemática, mas mediante juízo de razoabilidade que pondera a complexidade do feito, o número de acusados e as dificuldades operacionais inerentes à instrução criminal. 2. A participação demonstrada em organização criminosa estruturada, com indícios concretos de atuação direta na comercialização de entorpecentes, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). 3. A análise da validade das provas digitais e da regularidade da cadeia de custódia não é compatível com o procedimento sumário do Habeas Corpus, devendo ser suscitada e debatida no curso da instrução criminal perante o juízo natural. 4. A restrição de acesso aos autos eletrônicos, decorrente da ausência de procuração nos autos de origem, é falha imputável ao próprio patrono, não configurando cerceamento de Defesa por parte do Juízo." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 654.559/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/05/2021; STJ, HC n. 969.801/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/05/2025; STF, HC n. 185.893/SP, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/04/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8013421-95.2026.8.05.0000, oriundos da Comarca de Ipiaú/BA, tendo por Impetrante o Advogado JOSÉ CARLOS BRITTO DE LACERDA, e por Paciente EMILY VITÓRIA SANTOS DIAS, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E o fazem pelas razões a seguir expostas.